Tribunal: TJMT
Processo: 1012507-57.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012507-57.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAYTE MINHO BEDIN - CPF: 071.867.061-26 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), P. M. B. - CPF: 071.867.281-03 (APELANTE), JULIANO CALIS MACHADO - CPF: 011.650.292-43 (APELADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), JEOVANI SOMAVILLA BAUER - CPF: 073.144.059-56 (APELADO), DANIEL ABILIO SILVA - CPF: 046.583.941-03 (ADVOGADO), LUCINEIA TELES DA SILVA - CPF: 830.224.141-53 (ADVOGADO), BRUNA FERNANDES GRILLANDA - CPF: 034.174.001-20 (APELADO), EGLISTONE SOARES MIRANDA - CPF: 304.110.761-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTOS ESTALISLAU BEDIN - CPF: 257.072.809-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELCI FERREIRA BEDIN - CPF: 543.679.480-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ALIMENTOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PROVAS QUE EVIDENCIAM A DINÂMICA DOS FATOS DE FORMA DISTINTA – ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL – ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar de constar no laudo pericial que a causa determinante do acidente foi a desobediência à sinalização de parada obrigatória por parte do requerido, denota-se que as provas produzidas nos autos evidenciam que a dinâmica dos fatos ocorreu de forma distinta.

2. No caso, as provas dos autos demonstraram que a conduta que provocou o acidente foi do condutor da motocicleta, que, em alta velocidade, ultrapassou o veículo das testemunhas pelo lado direito, impossibilitando que o requerido tivesse qualquer visualização da motocicleta quando iniciou a travessia do cruzamento.

3. Ainda que o art. 935 do Código Civil, determine que a responsabilidade civil independe da criminal e que tenha havido absolvição do requerido na ação penal por ausência de culpa na ocorrência do acidente na ação penal, se não comprovada a culpa do requerido na esfera cível, ausente um dos requisitos do direito de indenização, não pode ser acolhido o pedido dos apelantes, que não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbia.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAYTHE MINHO BEDIN e P . M. B., este representado por seus avós SANTOS ESTALISLAU BEDIN e NELCI FERREIRA BEDIN,
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Alimentos
ajuizada em face de
JULIANO CALIS MACHADO, JEOVANI SOMAVILLA BAUER e BRUNA FERNANDES GRILLANDA,
para condenar os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, uma vez que os autores são beneficiários da justiça gratuita.

Alegam os apelantes que a sentença proferida se mostra omissa em analisar os fatos trazidos na inicial, promovendo
error in judicando,
especialmente ao considerar somente as provas dos autos do processo criminal nº 1802-62.2017.811.0064 como determinantes para o apontamento da culpa exclusiva da vítima, sem ao menos considerar a conclusão do laudo técnico da POLITEC oriundo do Inquérito Policial nº 11/2017.

Relatam que há vários elementos determinantes para a culpa exclusiva do requerido, condutor do veículo Corolla, que não respeitou a placa de PARE no cruzamento e, ainda fugiu do local sem prestar socorro à vítima, sob a alegação de temer por sua integridade física diante da comoção popular.

Aduzem que a atribuição de culpa exclusiva da vítima, tendo em vista a absolvição no processo criminal do condutor requerido não é suficiente para atribuir a improcedência da ação cível de indenização haja vista a independência entre os juízos criminal e cível, de acordo com o art. 935 do Código Civil.

Declaram a responsabilidade solidária entre o condutor do veículo que causou o acidente e o seu proprietário.

Asseveram que de forma subsidiária, na impossibilidade de se reconhecer a culpa exclusiva do requerido, seja reconhecida a culpa concorrente entre o requerido condutor e a vítima para a ocorrência do acidente.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação.

As contrarrazões foram ofertadas por JULIANO CALIS MACHADO no ID nº 222727670, pelo desprovimento do recurso.

JEOVANI SOMAVILLA BAUER apresentou as contrarrazões no ID nº 222727671, pelo desprovimento do recurso.

BRUNA FERNANDES GRILLANDA ofertou as contrarrazões no ID nº 222727673, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o d. Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, se manifestou no ID nº 235044183, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade pelo acidente de trânsito noticiado pela parte autora, ora apelante, na petição inicial da ação indenizatória.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”
(TJMG, 14ª Câmara Cível, RAC nº 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) destaquei

Da análise do feito, observa-se que, em 15/01/2017, às 02h, na Rua Arnaldo Estevão esquina com a Rua Dom Aquino, na cidade de Rondonópolis, ocorreu o acidente de trânsito noticiado pelas partes, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa (ID nº 222726706 – Pág. 3):

De acordo com os autores/apelantes o veículo Corolla, estava sendo conduzido pelo requerido JULIANO CALIS MACHADO, que trafegava pela Rua Dom Aquino, invadindo a preferencial, Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, ocasionando a colisão com a motocicleta e, consequentemente o óbito do Sr. CLAUDECIR BEDIN, genitor dos menores requerentes e filho dos autores.

Sustentam que o laudo pericial da POLITEC produzido na ação penal nº 00001802-62.2017.8.11.0064, restou conclusivo no sentido de que a causa determinante do acidente foi a desobediência à sinalização de parada obrigatória (PARE) por parte do requerido JULIANO e, portanto, a culpa pelo acidente é exclusiva do requerido (ID nº 222727657). Vejamos:

Apesar de constar no laudo pericial que a causa determinante do acidente foi a desobediência à sinalização de parada obrigatória por parte do requerido, denota-se que as provas produzidas nos autos evidenciam que a dinâmica dos fatos ocorreu de forma distinta.

Isto porque, ao ser ouvido em juízo, a testemunha em comum GEORGE ANDRÉ SILVA RIBEIRO (ID nº 222727053 à 222727057), afirmou que na data dos fatos estava no Casario e se recorda ter visto o Sr. Claudecir, piloto da moto, no mesmo local ingerindo bebida alcóolica horas antes do acidente, bem como que o
de cujus
ultrapassou o seu veículo pelo seu lado direito.

De igual forma, a testemunha em comum ADRIELLE CHAVES (ID nº 222727058 e 222727061) afirmou que “
estava na Rua Arnaldo Estevão, mesma rua que o rapaz da moto trafegava; o motoqueiro passou pela direita; eu lembro que ele “rampou” o quebramola; e eu lembro só do capacete voando; ele passou muito rápido”;
afirmou, ainda, ter visto a vítima na festa com uma lata de cerveja na mão.

Dessa forma, é possível aferir que a conduta que provocou o acidente foi do condutor da motocicleta, que, em alta velocidade, ultrapassou o veículo das testemunhas pelo lado direito, impossibilitando que o requerido tivesse qualquer visualização da motocicleta quando iniciou a travessia do cruzamento.

Nos termos do art. 29, II, do CTB:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II – o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

(...)

IV – quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade;

(...)

IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;”

Portanto, não há se falar em culpa do requerido no acidente, tampouco culpa concorrente e, por consequência, não há como reconhecer a responsabilidade do requerido em indenizar a parte autora.

Os elementos probatórios constantes nos autos não confirmam a situação narrada pelos apelantes, de modo que cabia à parte autora provar que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva do requerido. Cabe ao autor o ônus probatório do fato constitutivo de seu direito, porém os autores não o fizeram, conforme estabelece o art. 373 do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Conforme lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
"o autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito"
(Código de processo civil comentado, 9. ed. rev. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2.006, p. 532).

A propósito, bem destacou a juíza singular ao mencionar em sua sentença que
“Em que pese a vítima do sinistro estivesse transitando pela via preferencial, tem-se que não lhe garante a transgressão das normas de trânsito, haja vista que restou comprovado nos autos que o ora Réu não transgrediu nenhuma norma de trânsito.

Não bastasse isso, a vítima trafegava em alta velocidade, não reduzindo para passar pelo quebra-molas existente na via, o qual tem justamente o objetivo de proporcionar aos veículos que aguardam para transpor a Rua Arnaldo Estevão, tempo hábil para o cruzamento.”
(ID nº 222727665)

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEMONSTRADA
- RSPONSABILIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrada a culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito, inviabilizada está a condenação da parte contrária ao ressarcimento do respectivo prejuízo. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”

(TJ-MT 10070036120188110006 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021) destaquei

“CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
- RECURSO DESPROVIDO 1 Os danos causados em acidente automobilístico causado por conduta indevida, consistente em ultrapassagem pela direita, configura culpa exclusiva da vítima. 2 Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, de forma que, demonstrada a culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito, é imperativa a improcedência dos pedidos iniciais.”

(TJ-SC - APL: 03084419720188240008, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 25/10/2022, Quinta Câmara de Direito Civil) destaquei

Ressalte-se que a absolvição do requerido por ausência de culpa na ocorrência do acidente na ação penal não contribui no indeferimento da pretensão indenizatória, visto que são independentes as esferas penal e cível, não estando esta adstrita à decisão daquela, por se tratar de ações com pedidos e fundamentos distintos, embora versem sobre os mesmos fatos.

Assim, dispõe o art. 935 do Código Civil:
“A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Contudo, no caso, a ausência de culpa do requerido se deu exatamente no quesito referente à culpabilidade, não restando provado que o apelado JULIANO tenha agido com culpa no acidente. Ao contrário, restou comprovada a culpa exclusiva da vítima na ocorrência do acidente.

Sendo assim, se não há prova de um dos requisitos do direito de indenização, qual seja, a culpa pelos fatos, não há como deferir o pedido dos apelantes, que não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbia.

Logo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a demanda.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios a que foi condenado a parte apelante, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença, ficando sua exigibilidade suspensa por serem os autores beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025